Tribunal: STF
Processo: Rcl 47719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Planalto em face de decisão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos Autos nº 0050948-52.2020.8.21.9000, que deu provimento a recurso de servidor público municipal, assegurando-lhe o recebimento de vencimento básico em valor correspondente ao salário mínimo nacional, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, e afastando a Súmula Vinculante 16/STF, sob o fundamento de que aplicável somente a casos omissos ou não previstos em lei.
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada afrontou as Súmulas Vinculantes 4 e 16, nas quais o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que a garantia constitucional de remuneração não inferior ao salário mínimo recai sobre a totalidade dos valores recebidos, e não sobre o salário base. Defende que a decisão reclamada não observou que o dispositivo da Lei Orgânica do Município foi revogado pela Lei nº 2.166/2006, e que o art. 29, I, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul teria sido suspenso pela Resolução nº 45/2005, do Senado Federal. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada e, ao final, a confirmação da ordem, garantindo-se a autoridades das súmulas vinculantes invocadas.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. De início, pontuo que a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Em particular, o Plenário do STF já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    5. Na presente reclamação, a parte autora alega ofensa às Súmulas Vinculantes 4 e 16. O primeiro paradigma invocado estabelece que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Já o segundo, trata do parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7º, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 2º. De acordo com o referido paradigma, o que não pode ser inferior ao salário mínimo é a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base. Confiram-se, a propósito, as ementas dos seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Salário mínimo. Garantia. Total da remuneração. Abono. Inclusão no cálculo de outras vantagens pecuniárias. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a garantia de percepção de salário mínimo conferida ao servidor por força dos arts. 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo, e, também, que sobre o abono pago para atingir o salário-mínimo não devem incidir as gratificações e demais vantagens pecuniárias, sob pena de ofensa ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 499.937-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VENCIMENTO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 29, I. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 7º, INC. IV, E 39, § 2º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98. 
    A decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º , (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico. Precedentes: RREE 197.072 e 199.098, do Estado de Santa Catarina. 
    Recurso conhecido e provido para o fim de declarar, ‘incidenter tantum’, inconstitucional o inciso I, art. 29, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, em consequência, reformar o acórdão que o teve por fundamento.” (RE 265.129-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão)
    6. No caso em análise, a decisão reclamada aplicou legislação que vincula o vencimento básico dos servidores públicos municipais ao salário mínimo nacional, de modo que, em cognição sumária, me parece que contrariou o disposto nas súmulas vinculantes invocadas. Na ADI 751, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de Goiás e da legislação local que, igualmente, garantiam a “percepção de vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo fixado em lei”. Nesse contexto, está demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do STF, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de improcedência da reclamação.
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada nos Autos nº 0050948-52.2020.8.21.9000.
    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
     Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator